Tribunal: CARF
Processo: 10830.910375/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.910375/2018-06
ACÓRDÃO
3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LENOVO TECONOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-015.008, de 13 de fevereiro de
2026, prolatado no julgamento do processo 10830.900001/2018-74, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede.

Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário.
O contribuinte alega os seguintes vícios:
Contradição e Obscuridade Quanto ao Resultado
O único fundamento para a não homologação integral das compensações
declaradas pela Embargante foi o entendimento da Fiscalização no sentido de que
ela não faria jus aos créditos de IPI em relação aos produtos adquiridos de
fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus e beneficiados com a isenção
prevista no Decreto no 288/1967.
A r. Decisão recorrida, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, não examinou a
lide nos limites definidos pelo Despacho Decisório e pela Manifestação de
Inconformidade e, de forma absolutamente surpreendente, fundou sua decisão em
fundamento novo, que jamais fora discutido nos autos, afirmando que as
compensações realizadas pela Embargante não seriam legítimas porque, no seu
entender, os créditos utilizados seria litigiosos, nos termos do artigo 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017.
Obscuridade, primeiro, porque reconhece o direito da Embargante aos créditos do
IPI relativos aos insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus — que, como se viu,
foram os únicos créditos glosados no Despacho Decisório—-, mas julga apenas
parcialmente procedente o Recurso Voluntário, como se houvesse deixado de
reconhecer o direito a outros créditos.
Obscuridade, segundo, porque julga o Recurso Voluntário procedente em relação à
compensação dos créditos de IPI relativos aos insumos adquiridos da Zona Franca
de Manaus, o que, evidentemente, pressupõe o reconhecimento do direito à
compensação, mas, aparentemente, mantém a r. Decisão recorrida no que tange à
aplicação do artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o que, em
princípio, afastaria o direito da Embargante à compensação destes mesmos
créditos.
Além disso, o r. Acórdão embargado incorre em contradição, pois, apesar de
reconhecer o direito da Embargante à compensação dos créditos de IPI relativos aos
insumos adquiridos na Zona Franca de Manaus — únicos créditos que foram
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
3
glosados pela Fiscalização — julga o Recurso Voluntário apenas parcialmente
procedente.
Com efeito, se a fundamentação reconhece o direito da Embargante à
compensação dos créditos que foram glosados em sua integralidade, o dispositivo
deve ser coerente com essa fundamentação, julgando integralmente procedente o
Recurso Voluntário. O descompasso entre a fundamentação e o dispositivo do
r.Acórdão embargado, conduz a uma contradição interna.
Não se verifica omissão ou obscuridade.
Omissão Quanto aos Argumentos do Recurso Voluntário
Ao analisar a questão relativa à aplicação do artigo 42 da Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017, o r. Acórdão embargado limita-se a reproduzir as razões da r.
Decisão recorrida.
Ao assim proceder, no entanto, o r. Acórdão embargado incorreu em omissão, pois
deixa de se manifestar sobre todos os argumentos manejados pela Embargante em
relação a essa matéria no Recurso Voluntário — que, evidentemente, não haviam
sido examinados pela r. Decisão recorrida, na medida em que essa discussão não foi
travada na Manifestação de Inconformidade, havendo surgido apenas quando de
seu julgamento pela DRJ.
Destaque-se que a Embargante não desconhece a possibilidade da utilização de
fundamentação aliunde ou per relationem, mas a adoção dessa técnica de decisão
pressupõe que as razões reproduzidas abordem os fundamentos manejados pela
parte, sob pena de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, com a consequente nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II,
do Código Tributário Nacional3.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos com relação ao
ítem Omissão Quanto aos Argumentos do Recurso Voluntário:
Com efeito, no Recurso Voluntário se questiona acerca de diversas razões de
defesa, por exemplo, a nulidade da decisão da DRJ e a inaplicabilidade do art. 42
da IN 1.717/2017. Mas o acórdão embargado, embora mencione o art. 42, não se
manifestou sobre tais questionamentos, para conhecer ou não conhecer,
rechaçar, prover ou dar qualquer tratamento.
Assim, justifica-se o retorno dos autos ao colegiado para esclarecimentos e/ou
integração.
É o relatório.

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme consta do despacho de admissibilidade de embargos configura-
se como tempestivo posto que protocolado antes do prazo de cinco dias
previsto no artigo 116 do Anexo do Regimento Interno do CARF
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF.
O Acórdão de Recurso Voluntário não foi cientificado oficialmente ao
contribuinte, mas os Embargos já foram apresentados em 19/02/2024,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 1.361, de modo
que devem ser considerados tempestivos - art. 218, § 4o, da Lei no 13.105,
de 2015 - CPC.
Não se encontram outros óbices formais.
Passo à análise dos vícios alegados.
Omissão Quanto aos Argumentos do Recurso Voluntário.
Para maior clareza transcrevo excertos dos embargos:
3.2 Isso porque, ao analisar a questão relativa à aplicação do artigo 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, o r. Acórdão embargado limita-se
a reproduzir as razões da r.Decisão recorrida, como se vê em sua
fundamentação:
(...)
Nesse sentido, assiste razão a DRJ, vejamos:
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com
pendência de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo
questão afeta ao direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente
processo, traz a reboque a aplicação do disposto no art. 25 da Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro 2008 (art. 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
5
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se
não há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de
ofício de IPI cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser
ressarcido em espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a
totalidade do direito creditório pretendido que se encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo no
10830.728619/2018-09, no qual se discute matéria que gera reflexos na
legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2013. Tal fato
faz com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, devendo-se manter as conclusões do
Despacho Decisório.
3.3 Ao assim proceder, no entanto, o r. Acórdão embargado incorreu em
omissão, pois deixa de se manifestar sobre todos os argumentos
manejados pela Embargante em relação a essa matéria no Recurso
Voluntário — que, evidentemente, não haviam sido examinados pela r.
Decisão recorrida, na medida em que essa discussão não foi travada na
Manifestação de Inconformidade, havendo surgido apenas quando de seu
julgamento pela DRJ.
Transcrevo a seguir excertos do recurso voluntário:
3.1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO: CERCEAMENTO DE DEFESA
3.1.1 O r. Acórdão recorrido padece de nulidade, nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, na medida em que preteriu o direito
de defesa da Recorrente, como se passa a demonstrar.
3.1.2 Já de início, o r. Acórdão recorrido deixou de analisar os argumentos
relativos à glosa dos créditos de IPI relativos aos insumos isentos fabricados
na Zona Franca de Manaus, adotando para decidir razões diversas daquelas
veiculadas no r. Despacho Decisório. Senão veja-se.
3.1.3 O r. Despacho decisório deixou de homologar a compensação com
base na glosa dos créditos de IPI relativos a insumos isentos fabricados na
Zona Franca de Manaus, como fica evidente de suas razões:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)seguinte(s) motivo(s): - Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. - Ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal. (fl. 384)
3.1.4 Como facilmente se percebe, não há qualquer referência no r.
Despacho Decisório acerca da existência de litígio em relação ao crédito
utilizado na compensação - até porque naquele momento, tal litígio não
existia - ou menção ao artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
6
3.1.5 Já o r. Acórdão recorrido não examinou o direito ao crédito do IPI
relativo aos insumos isentos fabricados na Zona Franca de Manaus,
decidindo com base na aplicação do artigo 42 da Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017, argumento esse que não havia sido previamente discutido
no presente processo.
3.1.6 Ao assim proceder, o r. Acórdão recorrido fez tabula rasa do Princípio
da Motivação e, em especial, da Teoria dos Motivos Determinantes,
segundo a qual o ato administrativo está vinculado aos motivos que
embasaram sua edição e que passam a constituir seus “motivos
determinantes”. Assim, a validade do ato administrativo vincula-se ao
fundamento expressamente invocado para a sua prática. Uma vez motivado
o ato administrativo, estará ele vinculado aos motivos que lhe deram
origem, sendo vedado, em momento posterior, conferir-lhe motivação
diversa.
3.1.7 Nesse sentido, é clara a lição de HELY LOPES MEIRELLES, que afirma
que “os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos” e “se
sujeitam ao confronto de existência e legitimidade dos motivos
indicados”4. E não é outro o ensinamento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO, ao afirmar que, “[u]ma vez enunciados pelo agente os motivos
em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a
obrigação de enunciá-los, o ato só será válido se estes realmente
ocorreram e o justificavam”5.
3.1.8 Ora, não há dúvida de que o r. Despacho Decisório constitui ato
administrativo.Logo, está ele vinculado aos motivos que conduziram a sua
edição — que, como se viu acima, correspondem à alegada insuficiência do
crédito indicado na compensação, em decorrência da glosa dos créditos de
IPI decorrentes da aquisição de insumos isentos fabricados na Zona Franca
de Manaus —. Em consequência, não pode o r. Acórdão recorrido manter o
r. Despacho Decisório com base em fundamento diverso, qual seja, a
aplicação do artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 com base
na existência de litígio em relação ao crédito indicado na PER/DCOMP.
3.1.9 O controle pelo qual passa o r. Despacho Decisório na esfera
administrativa corresponde à verificação da legitimidade dos fundamentos
que ensejaram emissão do r.
Despacho Decisório. Apenas se se reconhecer a validade dos fundamentos
do r. Despacho Decisório, deverá ser considerada legítima a não
homologação da compensação por meio dele implementada; caso
contrário, haverá que se reconhecer a ilegitimidade da não homologação.
Não se pode reconhecer a legitimidade da não homologação da
compensação com base em fundamento diverso daquele veiculado no r.
Despacho Decisório.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
7
3.1.10 E o desrespeito à Teoria dos Motivos Determinantes conduz também
à violação à garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a
Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, só teve oportunidade
se contrapor aos argumentos veiculados no r.Despacho Decisório, não
havendo tido oportunidade de se defender contra o novo fundamento
adotado pelo r. Acórdão recorrido.
3.1.11 Não é por outra razão, aliás, que o Código de Processo Civil
determina expressamente:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade
de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.
3.1.12 Além disso, o r. Acórdão recorrido deixou de examinar os
fundamentos trazidos pela Recorrente para demonstrar o equívoco em que
incidiu o r. Despacho Decisório ao glosar os créditos de IPI relativos a
insumos isentos fabricados na Zona Franca de Manaus.
3.1.13 Veja-se que o próprio r. Acórdão recorrido reconhece:
A solução do presente litígio passaria, inicialmente, pela discussão acerca
da glosa dos créditos fictos do IPI, calculados como se devido fosse o
imposto, relativo às aquisições de insumos isentos originários da Zona
Franca de Manaus, que resultaram na reconstituição da escrita fiscal,
apuração de saldos devedores, lavratura de auto de infração (processo no
10830.728619/2018 09) e, consequentemente, no indeferimento do pleito
de ressarcimento/compensação do contribuinte pela inexistência de saldo
credor passível de ressarcimento no período. (fls. 1.117-1118)
3.1.14 No entanto, o r. Acórdão recorrido furta-se ao exame dessa questão,
afirmando:
Todavia, essas questões também constituem a origem do lançamento
objeto do Auto de Infração formalizado no processo administrativo no
10830.728619/2018-09, que abriga, em seu lapso temporal, o 2o
trimestre/2014 e aborda a mesma matéria de fundo invocada no despacho
decisório que aqui se analisa. (fl. 1118)
(...)
Registre-se que o resultado do julgamento do STF, quando aplicável, o será
no âmbito do julgamento do processo de controle do auto de infração
(10830.728619/2018-09), onde se analisa o mérito quanto ao direito de
apropriação dos créditos na aquisição de insumos isentos da ZFM,
aplicando se, somente depois de se tornar definitiva, a decisão proferida
naquele processo de exigência de crédito do IPI aos processos relativos aos
pedidos de ressarcimento. (fl. 1120)
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
8
3.1.15 Ora, à toda evidência, ao se omitir em relação aos fundamentos
manejados pela Recorrente contra as razões que conduziram o r. Despacho
Decisório a não homologar a compensação, o r. Acórdão recorrido pretere
o direito de defesa da Recorrente, na medida em que lhe priva da
possibilidade de alterar aquela decisão.
3.1.16 Por fim, o r. Acórdão recorrido indeferiu o pleito de que o presente
processo fosse reunido com o Processo Administrativo no
10830.728619/2018-09, a pretexto de que não haveria dispositivo que
impusesse ao julgador o dever de reunir os processos.
3.1.17 Ao mesmo tempo, no entanto, o r. Acórdão recorrido afirma, como
se viu, que se aplicará “a decisão proferida naquele processo de exigência
de crédito do IPI aos processos relativos aos pedidos de ressarcimento” (fl.
1.120), aí incluído este processo.
3.1.18 Ora, se a decisão proferida naquele processo acerca do direito ao
crédito de IPI relativo a insumos isentos fabricados na Zona Franca de
Manaus será aplicada neste processo, para decidir acerca da homologação,
ou não, da compensação declarada pela Recorrente, a não reunião dos
processos implica evidente preterição de seu direito de defesa.
3.1.19 Com efeito, pode ocorrer que o Recurso Voluntário interposto neste
processo acabe sendo julgado antes do Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente no Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09. Nesse
caso, mesmo que no Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09
venha a ser reconhecido o direito ao crédito do IPI decorrente da aquisição
de insumos isentos fabricados na Zona Franca de Manaus, essa decisão não
poderá ser aplicada no presente caso, em evidente prejuízo à defesa da
Recorrente.
3.1.20 Negar-se a examinar os argumentos da Recorrente, a pretexto de
que esses argumentos serão examinados no Processo Administrativo no
10830.728619/2018-09 e, ao mesmo tempo, negar-se a reunir o presente
Processo Administrativo com aquele processo, para que sejam julgados
conjuntamente, é, inegavelmente, impor prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
3.1.21 Por todas essas razões, resta evidente a preterição do direito de
defesa da Recorrente, devendo ser o r. Acórdão recorrido anulado, nos
termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, para que outro
seja proferido.
3.2 – DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DA IN RFB No 1.717/2017
3.2.1 Como se viu, o único argumento de que se valeu o r. Acórdão
recorrido, para julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente foi o de que, nos termos do artigo 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, os créditos de IPI decorrentes da
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
9
aquisição de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus não
poderiam ser objeto de compensação, pois estariam sendo discutidos no
Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09, do qual poderia
resultar seu não reconhecimento.
3.2.2 Ocorre que, à toda evidência, o que o artigo 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017 veda é que seja objeto de compensação de
créditos que, quando da transmissão da PER/DCOMP, seja objeto de
discussão.
3.2.3 Com efeito, o referidos dispositivo dispõe:
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017
Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da
pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o
crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.
3.2.4 Anote-se que a circunstância de o parágrafo único do citado
dispositivo prever que o contribuinte, “ao requerer o ressarcimento”,
declare que não se encontra na situação descrita no caput deste
dispositivo, evidencia que a discussão deve existir já no momento da
transmissão da PER/DCOMP.
3.2.5 Da mesma forma, o inciso VI do parágrafo 3o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, que constitui fundamento de validade do artigo 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, é expresso ao afirmar que a
discussão acerca do crédito que prejudica a compensação é aquela anterior
à transmissão da PER/DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
10
Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; (...) (grifou-se)
3.2.6 Por outro lado, não há qualquer previsão de que a compensação não
seja homologada pela simples circunstância de o crédito, em momento
posterior, vir a se tornar litigioso.
3.2.7 Ocorre que, no presente caso, quando a PER/DCOMP foi transmitida,
os créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos fabricados na Zona
Franca de Manaus não eram objeto de discussão.
3.2.8 382).
3.2.9 Com efeito, a PER/DCOMP foi transmitida em 22 de março de 2017
(fls. 138 Já o Auto de Infração objeto do Processo Administrativo no
10830.728619/2018 09, que deu origem à discussão administrativa dos
créditos de IPI relativos a insumos fabricados na Zona Franca de Manaus,
foi notificado à Recorrente apenas em 13 de dezembro de 2018, ou seja,
aproximadamente 1 ano e 9 meses após a transmissão das PER/DCOMPs (fl.
753 do Processo Administrativo no 10830.728619/2018-09; doc. 02).
3.2.10 Aliás, tanto é assim, que o Despacho Decisório não deixou de
homologar a compensação em sua integralidade com base nessa
circunstância, mas sim por afirmar que o crédito não era legítimo.
3.2.11 Assim, não resta dúvida de que a vedação contida no artigo 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 não se aplica aos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de insumos fabricados na Zona Franca de Manaus
indicados nas PER/DCOMPs objeto da presente lide administrativa.
3.2.12 Deve, por conseguinte, ser reformado o r. Acórdão recorrido.
Realmente essa discussão surgiu após o acórdão DRJ que motivou a
negativa também com base no art. 42 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 o qual não se observava como fundamento
do Despacho Decisório.
Porém é de se ressaltar que o Despacho Decisório não poderia calcar sua
negativa com base no art. 42 da IN RFB 1717/2017 posto que a
impugnação ao Auto de Infração ocorreu posteriormente e que poderia
não ter ocorrido caso a embargante lá não houvesse interposto a referida
impugnação.
Entretanto o óbice ao reconhecimento do crédito trazido pela aplicação do
art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017
encontrava-se superado na data do acórdão embargado visto que o
processo 10830.728619/2018-09 já se encontrava definitivamente julgado
tendo sido o recurso voluntário parcialmente provido para o cancelamento
do Auto de Infração.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
11
O acórdão DRJ entendeu pela aplicação literal do art. 42 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 a despeito do fato de que
o Despacho Decisório não tenha se fundamentado no art.42 e que a
impugnação ao Auto de Infração no processo 10830.728619/2018-09
tenha ocorrido posteriormente.
Ademais afirmou o acórdão DRJ como motivo para a improcedência da
manifestação de inconformidade que o resultado do julgamento do Auto
de Infração nos autos do processo 10830.728619/2018-09 poderia ter
implicação no julgamento deste.
Quanto ao óbice ao reconhecimento do crédito para
ressarcimento/compensação com fulcro na aplicação do art. 42 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 vislumbra-se que o acórdão
embargado corroborou os fundamentos do acórdão recorrido que mesmo
de forma implícita entendeu que o fato de a discussão referente ao
lançamento ter se dado posteriormente ao Despacho Decisório não
afastava a vedação consignada na literalidade do art. 42 da IN RFB
1717/2017.
Porém tal fato encontrava-se superado na data do acórdão embargado
visto
que
o
processo
10830.728619/2018-09
já
se
encontrava
definitivamente julgado tendo sido o recurso voluntário parcialmente
provido para o cancelamento do Auto de Infração.
Assim quanto ao mérito do crédito pleiteado o acórdão embargado
replicou o decidido no processo 10830.728619/2018-09.
Entende-se que o julgador não precisa rebater todos os argumentos da
recorrente quanto o fundamento utilizado que seja por si mesmo
suficiente que foi o que ocorreu no presente caso quanto a corroborar os
fundamentos do acórdão DRJ que entendeu aplicar-se o art. 42 da IN RFB
1717/2017 independentemente do fato da impugnação ao Auto de
Infração ter ocorrido após o Despacho Decisório, ou seja, aplicou-se a
literalidade da Instrução Normativa a qual a DRJ estava vinculada por atos
da RFB e que o acórdão embargado entendeu acertado a despeito da
demonstração por parte da recorrente quanto a sua ilegalidade.
Quanto a nulidade em vista da suposta omissão na análise de todos os
argumentos mormente é de se ressaltar que o julgador pode deixar de se
pronunciar pela nulidade quando puder no mérito decidir de forma
favorável à recorrente que é o que ocorre nesse caso. Nesse sentido o
acórdão 2201002.109 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária assim ementado:
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
12
NULIDADE DA DECISÃO. NÃO PRONUNCIAMENTO. DECISÃO DO MÉRITO
FAVORÁVEL A QUEM APROVEITARIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo, a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir lhe a falta.
Sobre a declaração de nulidade de se ver o que prescreve o art. 282 do
CPC(Lei no 13.105 de 16 de março de 2015):
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou
retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não
prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a
decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
O auto de Infração (processo 10830.728619/2018-09). restou totalmente
insubsistente do que decorreu, nesse aspecto, a aplicação do seu resultado
quanto ao mérito referente ao reconhecimento do crédito pleiteado neste
processo restando a unidade de origem a homologação das compensações
vinculadas até o limite do crédito deferido.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração,
integrando o acórdão com as razões relativas à omissão quanto a
apreciação da nulidade e a omissão quanto a apreciação de todos os
argumentos pela inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB 1717/2017, sem,
contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.017 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.910375/2018-06
13

Fl. 1412
DF CARF MF
Original